Tribunal: TJBA
Processo: 0504415-87.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0504415-87.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Ykaro Felipe Pires Maurício

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGADA OFENSA AO INCISO LVII e LIV, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371/mt-rg (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

3. Da mesma forma a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à imprestabilidade do manejo da via recursal extraordinária para análise de contrariedade ao art. 5º, incisos LVII (princípio da presunção de inocência), por força da ausência de repercussão geral.

3. O enfrentamento, no caso em apreço, das aludidas matérias, requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, disposta no Código de Processo Penal.

4. Logo, correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça.

5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0504415-87.2019
.8.05.0001.1
, em que figura como agravante YKARO FELIPE PIRES MAURÍCIO e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente
.